Tribunal: TJPA
Processo: 0800536-06.2025.8.14.9000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ACRISIO TAJRA DE FIGUEIREDO
Órgão julgador: ACRISIO TAJRA DE FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turmas Recursais Reunidas
Assuntos: 7697 - Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA RECURSAL PERMANENTE DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Endereço: Avenida Governador José Malcher, 485-B, 2º andar, Bairro: Nazaré.

CONFLITO DE COMPETÊNCIA

PROCESSO Nº: 0800536-06.2025.8.14.9000

SUSCITANTE:
JUIZADO ESPECIAL DAS RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

SUSCITADO:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

RELATOR:
JUIZ ACRÍSIO TAJRA DE FIGUEIREDO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS. AÇÃO REVISIONAL DE PASEP. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL COMPLEXA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Conflito negativo de competência suscitado entre o Juizado Especial Cível e o Juizado Especial das Relações de Consumo da Comarca de Santarém/PA, em ação revisional de PASEP ajuizada em face de instituição financeira.

2.

O Juízo suscitado reconheceu a natureza consumerista da demanda. O Juízo suscitante afastou a incidência do CDC e suscitou o conflito.

3.

O Ministério Público opinou pela incompetência do Juizado Especial das Relações de Consumo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se a complexidade da demanda revisional de PASEP, com necessidade de perícia contábil, afasta a competência dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A controvérsia exige análise de índices históricos de atualização monetária, expurgos inflacionários, juros remuneratórios e saques pretéritos.

6.

A apuração do saldo demanda perícia contábil complexa, incompatível com o rito da Lei nº 9.099/1995.

7.

A causa extrapola os limites das demandas de menor complexidade previstos no art. 3º da Lei nº 9.099/1995.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Conflito negativo de competência julgado procedente para declarar a incompetência dos Juizados Especiais e extinguir o feito sem resolução do mérito.

Tese de julgamento: “Demandas revisionais relativas ao PASEP que demandem perícia contábil complexa são incompatíveis com o sistema dos Juizados Especiais.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, arts. 3º e 51, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.150; TJ-BA, RI nº 0003681-12.2023.8.05.0113, Rel. Rosalvo Augusto Vieira da Silva, Quinta Turma Recursal, publ. 01.09.2023; TJ-SC, Recurso Cível nº 5000081-40.2021.8.24.0079, Rel. Marcelo Pons Meirelles, Terceira Turma Recursal, j. 10.08.2022.

RELATÓRIO

1. Trata-se de conflito negativo de competência suscitado entre o Juizado Especial Cível da Comarca de Santarém/PA e o Juizado Especial das Relações de Consumo da mesma Comarca, nos autos de ação revisional de PASEP ajuizada por LUIZ ALVES DE FIGUEIREDO em face do Banco do Brasil S.A.

2. O Juízo suscitado declinou da competência ao fundamento de que a demanda possuiria natureza consumerista, por envolver alegada falha na prestação de serviço bancário relacionada à atualização monetária da conta vinculada ao PASEP, determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial das Relações de Consumo.

3. Por sua vez, o Juízo suscitante entendeu inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à hipótese, à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1150, concluindo pela ausência de competência material da vara especializada das relações de consumo, razão pela qual suscitou o presente conflito negativo de competência.

4. Em parecer, o Ministério Público manifestou-se pelo reconhecimento da incompetência da Vara do Juizado das Relações de Consumo de Santarém, ante a descaracterização da relação de consumo.

5. É o relatório. Voto.

6. A controvérsia instaurada nos autos não se resolve apenas sob o prisma da especialização material entre Juizado Cível e Juizado das Relações de Consumo, impondo-se, antes, a análise da própria compatibilidade da demanda com o sistema dos Juizados Especiais.

7. No caso concreto, a pretensão autoral envolve revisão de saldo de conta vinculada ao PASEP, mediante alegação de ausência de correta atualização monetária, aplicação inadequada de índices remuneratórios, incidência de expurgos inflacionários e diferenças de rendimentos acumuladas ao longo de décadas.

8. A contestação apresentada pela instituição financeira evidencia, igualmente, a complexidade técnica da controvérsia, uma vez que a defesa sustenta a necessidade de análise de múltiplos índices de atualização monetária historicamente aplicáveis às contas PASEP, tais como ORTN, OTN, IPC, BTN, TR e TJLP, além da verificação de saques pretéritos, conversões monetárias, incidência de juros remuneratórios, resultado líquido adicional (RLA) e aplicação de fator de redução da TJLP.

9. Com efeito, a apuração de eventual diferença de saldo demanda indispensável dilação probatória e realização de perícia contábil complexa, incompatível com o rito célere e simplificado previsto na Lei nº 9.099/95. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CORREÇÃO MONETÁRIA APLICADA SOBRE SALDOS DO PASEP. PROVA COMPLEXA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO IMPROVIDO. A INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA CONCILIAÇÃO, PROCESSO E JULGAMENTO DE CAUSAS CÍVEIS DE MENOR COMPLEXIDADE, DÁ-SE QUANDO O JULGADOR SE VÊ DIANTE DA IMPOSSIBILIDADE DE DECIDIR A LIDE, SEM A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL, OU QUANDO OCORRER A HIPÓTESE DE QUE, AINDA QUE VENHAM A SER TRAZIDOS AOS AUTOS DOCUMENTOS E DEPOIMENTOS, O JUIZ JULGUE QUE NÃO DISPORÁ DE MEIOS DE CONVICÇÃO PARA DECIDIR A LIDE. SE A JULGADORA ASSIM ENTENDEU COM RESPEITO À PERTINÊNCIA OU NÃO DA APLICAÇÃO DOS DENOMINADOS "EXPURGOS INFLACIONÁRIOS" SOBRE SALDOS DO PROGRAMA DE FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, CORRETA A EXTINÇÃO DO PROCESSO, PARA QUE A MATÉRIA POSSA SER DISCUTIDA NA JUSTIÇA CÍVEL COMUM, COM AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO IMPROVIDO. [...] Por essas razões, considerando a complexidade da matéria, voto no sentido de CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo sentença para reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis em face da complexidade da causa. [...] (TJ-BA - RI: 00036811220238050113 ITABUNA, Relator: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA, QUINTA TURMA RECURSAL, Data de Publicação: 01/09/2023). Grifos nossos.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS NO SALDO DO PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO ( PASEP). DIFERENÇAS DOS VALORES DEPOSITADOS. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE CONFECÇÃO DE CÁLCULOS ATUALIZADOS. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. (TJ-AM - RI: 07480538220208040001 Manaus, Relator: Cid da Veiga Soares Junior, Data de Julgamento: 14/11/2023, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 14/11/2023). Grifos nossos.

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES MANTIDOS EM CONTA VINCULADA AO PASEP. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA.PRETENSA RECOMPOSIÇÃO DE VALORES REFERENTE AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE OS ANOS DE 1988 E 2020. ALEGAÇÃO DE RECÁLCULO MAIS VANTAJOSO. QUESTÃO QUE ENVOLVE APLICAÇÃO DE JUROS, ANÁLISE DE CORREÇÃO MONETÁRIA, MUDANÇAS DE MOEDA, VALORIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE COTAS. MATÉRIA COMPLEXA. NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL. MODALIDADE DE PROVA INCOMPATÍVEL COM O SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 51, II, DA LEI 9.099/95.RECURSO PREJUDICADO. (TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 50000814020218240079, Relator: Marcelo Pons Meirelles, Data de Julgamento: 10/08/2022, Terceira Turma Recursal). Grifos nossos.

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PASEP. COMPETENCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REVISÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS A PARTIR DE DEZEMBRO/1988. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. PROVA COMPLEXA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 5. Por outro lado, determina o art. 3º da Lei 9.099/95 que o Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade. Assim, sendo a pretensão do autor a análise em juízo dos saldos do PASEP de mais de duas décadas atrás (dezembro de 1988), impõe-se a extinção do processo em razão da complexidade da causa, tendo em vista a necessidade de prova técnica [...] 7. Assim conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a sentença, embora por fundamentação diversa, como afirmado nos itens anteriores. 8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n. 9.099/95. [...] (TJ-DF 07065481920198070016 DF 0706548-19.2019.8.07.0016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento: 02/05/2019, 3ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 15/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Grifos nossos.

10. Ademais, a própria defesa do banco réu requereu expressamente a realização de prova pericial contábil, sustentando que os cálculos apresentados pela parte autora foram elaborados unilateralmente e sem observância dos critérios legais aplicáveis ao Fundo PIS/PASEP.

11. Desse modo, independentemente da discussão acerca da natureza consumerista — ou não — da relação jurídica debatida, verifica-se que a causa extrapola os limites de menor complexidade exigidos pelo art. 3º da Lei nº 9.099/95.

12. Assim, nem o Juizado Especial Cível, nem o Juizado Especial das Relações de Consumo detêm competência para processamento e julgamento da presente demanda, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito, na forma do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95.

13. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o presente conflito negativo de competência para declarar a incompetência dos Juizados Especiais envolvidos — tanto o Juízo suscitante quanto o suscitado — para processar e julgar a presente demanda, extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, II, da Lei nº 9.099/95, em razão da complexidade da causa.

14. Sem custas e honorários.

É como voto.

Belém, 19 de junho de 2026.

JUIZ ACRÍSIO TAJRA DE FIGUEIREDO

Relator – Turmas Reunidas dos Juizados Especiais